Tribunal: STF
Processo: ARE 1366812
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. REGIME DE TRABALHO INFERIOR OU IGUAL A 60 HORAS SEMANAIS RESPEITADO. CUMULAÇÃO DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVA COM O DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. CONCEITO DE CARGO TÉCNICO QUE EXIGE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM UMA DETERMINADA ÁREA. PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Apelações de sentença que julgou procedente o pedido para declarar a legalidade da acumulação dos cargos ocupados por JAILSON MENDONÇA FREIRE. Honorários sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 



    2. Apela o IFRN alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença, por não haver integrado a lide, considerando seu interesse em sua solução, cujo desfecho poderá lhe trazer prejuízos. Requer a nulidade da decisão impugnada para que outra seja proferida, pleiteando desde já a citação do IFRN para lançar mão de sua defesa, sob pena de violação ao Princípio mor do Devido Processo Legal. 



    3. Apela a União alegando ausência de amparo legal e constitucional à pretensão do autor, visto que sistema jurídico veda a acumulação de cargos públicos, com a violação do art. 37, incisos XVI e XVII da CF/88, arts. 1° e 11 da Emenda Constitucional n° 20/88. Requer o provimento do recurso e a improcedência do pedido. 



    4. Trata-se de ação ordinária proposta por JAILSON MENDONÇA FREIRE contra a UNIÃO, objetivando provimento jurisdicional que declare a legalidade da acumulação dos cargos ocupados pelo autor, visto que foi notificado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no âmbito do processo n.º 00362/2013, para optar por um dos cargos acima referidos, haja vista a decisão administrativa do Tribunal (Conselho de Administração) quanto à ilegalidade da acumulação dos cargos em tela.



    5. A decisão administrativa, baseada no voto condutor do ilustre Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, posicionou-se pela ausência de especialização técnica e habilitação legal, no cargo de Técnico Judiciário exercido na Seção Judiciária Federal do RN, para a configuração da natureza técnica prevista na Constituição para fins de acumulação, tendo sido afirmado pelo ilustre Desembargador que " o cargo de Técnico Judiciário, mesmo na especialidade Segurança e Transporte, não exige, para o seu exercício, curso de formação profissional específico ou habilitação legal ". Também foi considerada a incompatibilidade de carga horária, já que ambas exigiriam um regime laboral de trabalho de 40 (quarenta) horas. 



    6. Observa-se que o postulante pretende a declaração de legalidade do cargo de Técnico Judiciário/Especialidade Segurança e Transporte, exercido na Seção Judiciária Federal do RN, com o de Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN.



    7. Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade trazida pelo IFRN, entende-se que o instituto pode atuar na causa como assistente ou mesmo terceiro interessado, como de fato atuou, mas não é litisconsórcio passivo necessário, tendo em vista que a decisão administrativa que imputa ao demandante a escolha de um dos cargos públicos que exerce, considerando a cumulação ilegal, foi do Conselho de Administração deste egrégio Regional, a partir de um processo administrativo inaugurado na Seção Judiciária do RN. Assim, não sendo litisconsórcio necessário, fica superada a alegação de nulidade de sentença. 



    8. Quanto ao mérito da demanda, verifica-se que o fundamento da decisão administrativa da vedação de cumulação de cargos públicos em regime de trabalho superior a 60 horas semanais acaba por ficar prejudicado, em razão dos documentos de mérito aqui trazidos, concernente ao Termo de Alteração de Regime de Trabalho, quando ficou alterado o regime de labor do demandante para 20 (vinte) horas semanais, a partir de 1º de fevereiro de 1995, na Escola Técnica Federal do RN, hoje o IFRN. Somados o regime de trabalho dos cargos, não se supera a jornada de 60 horas semanais, visto que o regime do cargo de técnico judiciário é de 40 (quarenta) horas semanais. 



    (...)



     12. Entende-se que o cargo de Técnico Judiciário/Especialidade Segurança e Transporte é um cargo técnico-administrativo que não se amolda ao conceito de cargo técnico previsto na norma constitucional, que exige um conhecimento específico para o seu exercício. (...)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 11; 37, § 10º, da EC 20/98; 37, inciso XVI, alínea “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente